Tribunal: TJBA
Processo: 8000243-98.2023.8.05.0254
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000243-98.2023.8.05.0254

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE BOTUPORA e outros

Advogado(s)
:
JOSE ALEX DE MAGALHAES CHAVES, GILMAR CESAR DE MELO CHAVES, CARLOS BRITO DA PALMA

APELADO: MUNICIPIO DE BOTUPORA e outros

Advogado(s)
:
CARLOS BRITO DA PALMA, GILMAR CESAR DE MELO CHAVES, JOSE ALEX DE MAGALHAES CHAVES

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATAÇÃO NULA. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. LIMITES DA REVELIA EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA. FGTS E SALÁRIOS DEVIDOS. DÉCIMO TERCEIRO INDEVIDO. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO MUNICÍPIO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações interpostas contra sentença proferida em ação de cobrança ajuizada por servidora contratada temporariamente sem concurso público, contra o Município, objetivando o recebimento de verbas trabalhistas. A autora alega prestação de serviços entre 2019 e 2020, sem o recebimento de salários relativos a três meses, 13º salário e sem depósito do FGTS. O Município não apresentou contestação. A sentença reconheceu a nulidade da contratação e condenou ao pagamento de FGTS, indeferindo os demais pedidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a prescrição foi interrompida pelo ajuizamento de ação anterior na Justiça do Trabalho; (ii) estabelecer se há efeitos materiais da revelia em desfavor do Município; (iii) determinar se são devidos os salários não pagos, mesmo em contrato nulo; (iv) verificar se é cabível o pagamento de décimo terceiro salário no caso de contratação irregular.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O ajuizamento da ação trabalhista anterior, ainda que extinta por incompetência absoluta, com citação válida, constitui causa legítima de interrupção do prazo prescricional, nos termos do art. 240 do CPC, art. 202 do CC e art. 9º do Decreto nº 20.910/1932, sendo reconhecida pela jurisprudência do STJ e dos tribunais estaduais.

4.

A interrupção da prescrição retroage à data da citação na ação trabalhista, ocorrida em 11/03/2022, motivo pelo qual se consideram prescritas apenas as verbas anteriores a 11/03/2017.

5.

Não incidem os efeitos materiais da revelia (presunção de veracidade dos fatos) contra a Fazenda Pública, por se tratar de direitos indisponíveis, nos termos do art. 345, II, do CPC e da jurisprudência consolidada dos tribunais.

6.

A contratação temporária sem prévia aprovação em concurso público, em desrespeito aos arts. 37, II e IX, da CF/1988, é nula de pleno direito, conferindo ao trabalhador apenas o direito aos salários pelo período efetivamente trabalhado e aos depósitos do FGTS, conforme art. 19-A da Lei nº 8.036/1990, RE 596.478 (Tema 916/STF), ADI 3.127 e Súmulas 363 do TST e 466 do STJ.

7.

Demonstrada a prestação de serviços e a ausência de pagamento dos salários de outubro, novembro e dezembro/2020, impõe-se a condenação do ente público ao pagamento desses valores, cuja prova de quitação lhe incumbia, nos termos do art. 373, II, do CPC.

8.

O pagamento do décimo terceiro salário não é devido nas hipóteses de contratação nula, conforme fixado pelo STF no julgamento com repercussão geral do Tema 916 (RE 705.140 e RE 765.320).

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso da autora parcialmente provido. Recurso do réu desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A citação válida em ação anterior, ainda que extinta sem resolução de mérito por incompetência absoluta, interrompe o prazo prescricional.

2.

A revelia não gera presunção de veracidade dos fatos em demandas contra a Fazenda Pública, por versarem sobre direitos indisponíveis.

3.

A contratação temporária nula confere ao trabalhador apenas o direito ao pagamento dos salários referentes ao período efetivamente trabalhado e ao FGTS, excluídas outras verbas como décimo terceiro salário.

4.

Cabe ao ente público o ônus da prova quanto ao pagamento das verbas pleiteadas, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, II, IX e § 2º; CPC, arts. 240, 345, II e 373, II; CC, art. 202, parágrafo único; Lei nº 8.036/1990, art. 19-A; Decreto nº 20.910/1932, art. 9º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 596.478, Rel. Min. Teori Zavascki, Plenário, DJe 04.11.2014 (Tema 916); STF, RE 765.320 ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 21.09.2017; STF, ADI 3.127, Rel. Min. Teori Zavascki, Plenário, DJe 04.08.2015; STJ, Súmula 466; TST, Súmula 363; STJ, AgInt no REsp 2075675/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, DJe 22.11.2023; TJ-BA, APL 00008571720098050228, Rel. Des. Regina Helena, DJe 07.07.2017; TJ-MG, AC 10313140231496001, Rel. Des. Teresa Cristina Peixoto, j. 21.02.2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível n.º
8000243-98.2023.8.05.0254
, da Comarca de Tanque Novo, em que figuram como Apelantes e Apelados
SILVANETE NEVES GUEDES
e
MUNICIPIO DE BOTUPORA.

Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA AUTORA
e em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DO RÉU,
nos termos do voto do relator
.

Sala das Sessões, data registrada pelo sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA